Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727752-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euripedes Antonio de Lima contra decisão (Id 161646591 do processo de referência) do juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido por Louise Rainer Pereira Gionedis, ora agravada, em desfavor do agravante, processo n. 0015398-90.2015.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração mensal do executado até a satisfação do crédito cobrado, nos seguintes termos: 1. Chamo o feito à ordem. Foi realizado um bloqueio parcial nas contas do executado, via sistema SISBAJUD, ainda no ano de 2020, conforme ID65984524, permanecendo o valor depositado na conta bancária deste Juízo, até a presente data. Ressalte-se, ainda, que o executado foi regularmente intimado e não ofereceu impugnação, conforme ID 68174655. Assim, ao exequente para apresentar os dados bancários para depósito, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a resposta, expeça-se o ofício de transferência. 2. O exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: (...) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Comando Militar do Exército do Planalto, Av. do Exército Setor Militar Urbano Brasília - DF - Brasil E-mail: protocolo@cmp.eb.mil.br, para promover o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado EURIPEDES ANTONIO DE LIMA (400.386.291-00), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ R$198.538,80 (cento e noventa e oito mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) (atualizado até 12.06.2023, conforme ID 161700942). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Executado com advogado: Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada. Em razões recursais (Id 48856773), o agravante, formula, de início, pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, rebate a penhora determinada sobre parcela de seu salário, afirmando que os proventos são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Diz que os créditos relativos a honorários advocatícios, por não integrarem o conceito de prestação alimentícia, não excepcionam a regra da impenhorabilidade salarial. Afirma que “a ideia da relativização da impenhorabilidade de salários ou proventos é excepcional, e pressupõe condições econômicas do executado para, sem comprometer sua dignidade e a de sua família, seja forçado a cumprir com a obrigação estipulada em título executivo”. Tece considerações sobre o elevado custo de vida em Brasília, sustentando que o salário mínimo necessário, segundo o DIESSE, deve ser de R$ 6.575,30. Aduz preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer: a) Defira tutela de urgência liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso; b) Intime a agravada para responder a este recurso, querendo; c) Ao final, conheça e dê provimento a este agravo de instrumento para, confirmando a tutela de urgência, cassar em definitivo a decisão agravada e indeferindo a penhora de proventos de aposentadoria do agravante. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão unipessoal de Id 48993051, indeferi o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo agravante e determinei o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Preparo recolhido, conforme documentos juntados aos Ids 49407460 e 49407461. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito de reconhecer a possibilidade de ser alcançada parte da remuneração do devedor executado para o pagamento do crédito exequendo quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação, considero demasiadamente alta a porcentagem do salário comprometida pela decisão recorrida. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Louise Rainer Pereira Gionedis, ora agravada, em desfavor de Euripedes Antonio de Lima, ora agravante, para executar os honorários advocatícios a ela devidos, no montante total de R$ 198.538,80, segundo última atualização apresentada pela exequente (Id 161700942 do processo de referência). Devidamente intimado, o executado, ora agravante, deixou transcorrer, in albis, o prazo para pagar voluntariamente a dívida (Id 65142834 do processo de referência). Entre outras tantas diligências que restaram infrutíferas, foram encontrados, em consulta via Bacenjud, valores irrisórios (R$ 154,54 e R$ 11,08) em contas bancárias do devedor (Id 65984524 do processo de referência), os quais, por óbvio, não foram suficientes para saldar a dívida do executado. Ademais, mesmo tendo o nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito (Id 155151795), o executado não adimpliu sua obrigação, deixando, também, de apresentar alternativas para satisfazer a dívida. Diante desse cenário, o juízo de origem proferiu a decisão recorrida para determinar a penhora de 30% dos proventos do executado, com fundamento no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor para o pagamento de dívida executada em juízo, desde que preservada sua dignidade e de sua família (Id 161646591 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto a dívida não paga se refere a verba decorrente de condenação já transitada em julgado relativa ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor do patrono da parte vencedora. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco ser o agravante ocupante de cargo no serviço público federal, possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida que lhe foi imposta na sentença pelo insucesso na demanda que propôs. É inegável que o comportamento indiferente do agravante/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ele adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, ao invés de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial de R$ 95.079,00 (noventa e cinco mil setenta e nove reais e setenta e dois centavos), em 8/5/2020 agora remonta à importância total de R$ 198.538,80 (cento e noventa e oito mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme planilha elaborada pela agravada e atualizada até 12/6/2023 (Id 161700942 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença se processa no interesse da agravada como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente, incompreensível para quem atua inclusive no serviço público, permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito da agravada na tentativa de encontrar bens penhoráveis garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas nos sistemas conveniados. No que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor. O caso, ademais, diz respeito a verba honorária, a qual, nos termos do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, possui natureza alimentar. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do executado passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. O agravante, militar do exército, tem remuneração bruta de R$ 7.346,12 (sete mil trezentos e quarenta e seis e doze centavos) e líquida de 3.737,21 (três mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), conforme se verifica do contracheque acostado ao Id 48856777. Além disso, no caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do executado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo provento que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora, desde que realizada de forma razoável e proporcional. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificados para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de se manter afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor/agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; a credora, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ela confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que o agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração líquida de R$ 3.737,21 (três mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) que recebe do Exército brasileiro. Destarte, a medida constritiva agravada, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Não obstante, entendo ser o desconto de 30% demasiadamente elevado, considerando o valor líquido já auferido pelo devedor e as necessidades diárias enfrentadas por todos. Dessa forma, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% dos ganhos salariais com a contratação de mútuo com desconto direito em folha de pagamento e ainda para parcelamento de cartão e considerando a natureza alimentar do crédito exequendo, tenho como razoável e proporcional a fixação de penhora no montante de 15% (quinze por cento) sobre os proventos mensalmente recebidos pelo devedor. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2020 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravante com a execução de título judicial em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas cabais de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida recebida. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister manter a penhora deferida, mas em porcentagem inferior à prevista na decisão agravada, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravante até quitação integral da dívida. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Por essa razão, a probabilidade do direito do agravante está parcialmente evidenciada, porquanto, a despeito do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, entendo que a constrição que recai sobre o salário do agravante deve ser minorada, de modo a evitar o comprometimento de sua subsistência, preservando, em última análise, o mínimo existencial. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. No caso concreto, aliás, o perigo de dano decorre da possibilidade de o valor do desconto deferido pelo juízo de origem atingir a sobrevivência digna do executado, ora agravante. À visto do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o que determino que a penhora deferida na decisão recorrida seja minorada ao patamar de 15% (quinze por cento) do rendimento líquido do executado até o julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora